Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que indeferiu aos Executados a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos.
II. Questão em discussão.
2. A concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos.
III. Razões de decidir.
3.1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.
3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada para deferir a gratuidade de justiça aos Executados, sem efeitos retroativos.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e não possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 718184-09, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.22.08.2024 e AGI 0703402-42, Rel. Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024.